Tribunal: TJES
Processo: 5017923-18.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017923-18.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFERSON WALACE CONSTANTINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ERRO DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado em processo findo, sob a alegação de que seu irmão seria o verdadeiro autor do delito, utilizando-se de seus documentos no momento da prisão. Requer-se a desconstituição da condenação ou, subsidiariamente, a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para desconstituir a condenação, em face da alegada identidade falsa utilizada no momento da prisão; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal destina-se a corrigir erros judiciários excepcionais e exige provas pré-constituídas e inequívocas da inocência do condenado ou de circunstâncias que justifiquem a alteração da condenação, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A revisão criminal não admite dilação probatória, sendo imprescindível que a inicial venha instruída com os elementos necessários à formação da convicção quanto ao erro de julgamento.

5. No caso em tela, o requerente não apresentou provas inequívocas que demonstrassem que seu irmão seria o verdadeiro autor do crime, restando inviável a desconstituição da coisa julgada.

6. A produção de novas provas para subsidiar eventual desconstituição da condenação deve ser precedida por justificação criminal ou produção antecipada de provas, nos termos dos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, aplicáveis de forma subsidiária ao processo penal.

7. Embora existam indicativos de que o verdadeiro autor do crime possa ser o irmão do requerente, tais alegações não se mostram comprovadas de maneira incontestável. A ausência de identificação criminal relativa ao requerente ou de elementos probatórios que demonstrem inequivocamente o erro de identidade impossibilita a procedência da revisão criminal.

8. O art. 259 do Código de Processo Penal permite a correção da qualificação do condenado durante o curso do processo ou da execução penal, sem prejuízo da validade dos atos anteriores, devendo o Juízo competente adotar diligências para apuração da real identidade do autor do delito.

9. A prescrição da pretensão punitiva retroativa não se configura, pois entre as datas relevantes – recebimento da denúncia, sentença condenatória e trânsito em julgado – não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos fixado com base na pena aplicada.

10. Igualmente, não há prescrição da pretensão executória, uma vez que o lapso temporal entre o trânsito em julgado e o início da execução penal também não atingiu o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido improcedente.

________________

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal exige a apresentação de provas pré-constituídas e inequívocas do erro judiciário, não sendo cabível sua utilização para a realização de dilação probatória.

2. A ausência de elementos suficientes para comprovar o erro de identidade ou a ocorrência de circunstância que justifique a absolvição impossibilita a desconstituição da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, 259; CP, arts. 109, IV, e 110, §1º; CPC, arts. 381 a 383; LEP, art. 66, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 645.582/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12.09.2006, DJ 06.11.2006; TJES, Revisão Criminal 100120025497, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j. 10.12.2012, DJ 18.12.2012; TJAL, RevCr 0807582-84.2023.8.02.0000, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 25.10.2023; TJPR, Rec 4001485-78.2023.8.16.4321, Relª Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 27.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017923-18.2024.8.08.0000

REQUERENTE
:
JEFERSON WALACE CONSTANTINO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
JEFERSON WALACE CONSTANTINO
em razão de condenação em seu desfavor proferida nos autos do processo nº 0000059-59.2011.8.08.0048.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
foi condenado erroneamente, eis que o verdadeiro autor do delito utilizou seu nome durante a prisão;
(ii)
“o
chefe de Departamento de Identificação através do OFICIO DE Nº 3430/19 – GAB/DEI, informa não constar identificação criminal relativa ao IP004/2011 DPJ SERRA/ES ou 25ª DP ANDRÉ CARLONI RG Nº 005/11 BU Nº 011607094
”;
(iii)
a liminar é medida que se impõe, visto que está sendo compelido a iniciar a reprimenda imposta.

Por tais motivos, requer a desconstituição da sentença rescindenda ou, subsidiariamente, a decretação da extinção da punibilidade, haja vista a pretensão punitiva estatal.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 11446915.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado ao ID 11447038 e ratificado ao ID 11559676, opinou pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

São as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pessoa de
JEFERSON WALACE CONSTANTINO
, ora revisionando, compareceu em Secretaria informando que seu irmão materno,
DIMAS FRANCYS CONSTANTINO FIRME
foi o verdadeiro autor dos fatos e que fez uso de seus documentos para incriminá-lo.

Diante deste cenário, o Ministério Público Estadual requereu a expedição de ofício ao Departamento de Identificação da Polícia Civil requisitando, para que fosse procedida a realização de laudo pericial papiloscópico, a fim de que fossem confrontados
(i)
o prontuário de identificação criminal do réu Jeferson Walace Constantino, autuado em flagrante delito pelo DPJ de Serra em 01/01/2011 (IP nº 004/2011) ou 25º André Carloni RG n. 005/11, BU nº 011607094, e custodiado junto a SEJUS n. Infopen n. 901291, com
(ii)
os padrões do cidadão Jeferson Walace Constantino, filho de Maria Tereza Constantino, nascido aos 10/06/1976 CPF n. 075.137.587-00, constantes do seu prontuário de identificação civil, e
(iii)
os padrões monodatilares do cidadão Dimas Francys Constantino Firme, filho de Darci Pereira Firme e de Maria Tereza Constantino, nascido aos 20/03/1984 ou 03/06/1982, natural de Vitória/ES, constantes de seu prontuário de identificação civil ou eventual prontuário de identificação criminal, a fim de que fosse esclarecida a real identidade do réu nos autos.

No entanto, em resposta, a Polícia Civil encaminhou cópia do prontuário referente à Dimas Francys Constantino Firme e informou que o denunciado Jeferson não possuía identificação criminal relativa ao IP nº 004/2021, o qual impossibilitou a realização do Laudo Pericial requerido pelo
parquet
.

Apresentada manifestação pelo requerente em primeiro grau, foi proferida decisão pelo Juízo sentenciante no sentido de que “
Considerando que o acusado constituiu advogado, e que a sentença proferida já foi alcançada pelo trânsito em julgado, deixo de apreciar a petição Defensiva de fls. 242/247, por manifesta atecnia (inadequação do meio). Querendo, deverá o Advogado requerente lançar mão dos meios necessários à Revisão Criminal.
”.

Acerca do tema, sabe-se que
“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal”
(REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.).

Nesse mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.)
2.
A ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado.
Portanto, nesta via eleita é impossível o acolhimento do pedido para a produção de perícia grafotécnica. 3. Entretanto, ainda assim, é o caso do reconhecimento da falsidade operada, pois do registro fotográfico do Infopen, nota-se que o indivíduo encaminhado ao presídio em 17/05/2015 decorrente do flagrante (fl. 15), é pessoa diversa das fotos dos documentos oficiais de identificação apresentados às fls. 09 dos autos originários. 4. É incabível em sede de revisão criminal o pedido de arbitramento de indenização por erro do judiciário, devendo tal demanda ser postulada na esfera cível. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100120025497, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012) 5. Pedido revisional parcialmente procedente.

(TJES; 5003370-97.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Des. Rel. Wallace Pandolpho Kiffer, 22/05/2024)
(grifei)

Firmadas tais premissas, e ao compulsar detidamente os autos, afirma-se, desde logo, que não há fundamento para acolher a pretensão do requerente de desconstituir a coisa julgada.

Isto porque embora se vislumbre uma probabilidade de razão na alegação do requerente, é cediço que a via da ação revisional não comporta instrução probatória, de maneira que cabe ao requerente instruir a petição com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado.

Contudo, os elementos probatórios que instruem a ação em exame não são suficientes para formar convicção, especialmente àquela exigida para a desconstituição da coisa julgada.

Com efeito, em casos tais, em que as provas apresentadas pelo requerente não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a condenação foi imposta de forma errônea, torna-se pertinente a adoção do procedimento de produção antecipada de provas, conforme previsto nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, o qual é aplicável na esfera processual penal como
justificação criminal
.

A título ilustrativo, cita-se jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II DO CP. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA AMPARADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO AMPAROU-SE EM DEPOIMENTO FALSO.
Tese de condenação da pessoa errada. Suposta apropriação dos dados pessoais do requerente pelo criminoso. Não acolhida. Ausência de prova inconteste. Imperatividade de realização de perícia papiloscópica. Necessidade de dilação probatória incompatível com a revisão criminal.
Submissão ao procedimento de produção antecipada de provas. Precedentes do colegiado. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.

(TJAL; RevCr 0807582-84.2023.8.02.0000; Arapiraca; Tribunal Pleno; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 25/10/2023; Pág. 57)
(grifei)

_____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REAL IDENTIDADE DA PESSOA CONDENADA NAS AÇÕES PENAIS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS.
DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO DO AGRAVANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP) E INDEFERIU PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO PRESENTES NAS AÇÕES PENAIS. PEDIDO DE REFORMA. INVIABILIDADE.
Condenações alcançadas pela coisa julgada. Desconstituição que exige a propositura de revisão criminal devidamente precedida por justificação criminal.
Art. 621 do código de processo penal. Juízo da execução que tomou todas as medidas cabíveis relacionadas à sua competência. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; Rec 4001485-78.2023.8.16.4321; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira; Julg. 27/01/2024; DJPR 29/01/2024)
(grifei)

Dessa forma, conclui-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não comporta dilação probatória, devendo, em casos como o presente, ser precedida por justificação criminal.

Noutro giro, é certo que se deve adotar diligências a fim de identificar a real identidade do autor do fato,
sem qualquer prejuízo aos atos praticados
, conforme dispõe o art. 259 do Código de Processo Penal, que prevê:

Art. 259
. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Com efeito, embora existam indicativos de que o real autor do fato seja a pessoa de DIMAS FRANCYS CONSTANTINO FIRME, como dito, não existem nos autos provas inequívocas quanto a isto.

No entanto, considerando que o peticionando está sendo compelido a iniciar o cumprimento da reprimenda, bem como para evitar qualquer prejuízo ao requerente e para responsabilizar penalmente o verdadeiro autor do crime,
o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória (Juízo da Execução Penal – Exclusiva do Regime Aberto) deve
adot
ar
as diligências cabíveis a fim de descobrir a real qualificação do autor
e, caso seja necessário, proceder com as eventuais alterações nos registros nos sistemas processuais, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal e art. 66, VI, da Lei de Execução Penal.

Por fim, o requerente pleiteia a decretação da extinção da punibilidade, haja vista alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É cediço que, o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever de punir se perde quando o Estado deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o crime.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, IV, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de
08
(
oito
) anos
, dada a pena fixada em sentença (3 anos e 5 meses).

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (15.02.2011) e o dia da prolação da sentença condenatória (14/11/2013), constata-se que transcorreram apenas
2 (dois) anos e 9 (nove) meses
.

Da mesma forma, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, visto que, da data do trânsito em julgado (18.04.2016) até o impulsionamento da Execução Penal (10/06/2020), transcorreram-se tão somente
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
.

Não há que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tampouco da pretensão executória.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Sendo este o voto vencedor,
comunique-se
ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória (Juízo da Execução Penal – Exclusiva do Regime Aberto) (ref.: processo de execução nº 0016520-33.2016.8.08.0048) dos termos deste julgamento, servindo esta de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.